Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0711641-74.2020.8.07.0000 Agravante: SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP Agravado: SWAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0708204-27.2017.8.07.0001, em que contende com SWAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – ME. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC. O magistrado fundamentou que este Tribunal não possui convênio com o referido sistema de consulta e que a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial (ID 15968683 - Pág. 90). Nas razões do recurso, o agravante assevera que existe provimento do Conselho Nacional de Justiça que versa acerca da competência do magistrado em requerer os dados solicitados. Sustenta que em contato com o Conselho obteve a informação de que o advogado não é habilitado para tal requerimento e que apenas o magistrado pode requerer as informações. Aduz que uma vez que as medidas de localização de bens não foram frutíferas até o momento e que as informações somente podem ser prestadas através de oficio judicial, nos termos do Provimento CNJ 18, de 28/8/2012. Argumenta que a esfera trabalhista, com vistas à celeridade processual e efetiva entrega da prestação jurisdicional, já faz uso da referida ferramenta. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja expedido ofício ao Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CENSEC, de forma a obter acesso às informações constantes no CPF do executado (ID 15968677). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15968686), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. “Art. 18. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da CENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o sistema manter registros de “log” destes acessos. (...) §2o. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual foi originada a solicitação”. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que possibilita dar maior celeridade e efetividade à execução ao viabilizar a localização de bens, muito útil para a satisfação do crédito. Nesse descortino, é relevante salientar que a adoção de medidas executivas atípicas para o adimplemento da dívida somente devem ser autorizadas caso infrutíferos os procedimentos regulares de localização de bens necessários à satisfazer o crédito. No caso dos autos, verifica-se que a execução foi proposta em maio de 2017 (ID 6993921 dos autos de origem) e que a devedora sequer foi localizada pessoalmente, tendo sido citada de forma ficta, por edital (ID 23598000 dos autos de origem). Além disso, apesar de realizadas consultas por mais de uma vez junto ao BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD e SIEL, não houve êxito na localização de bens do devedor (ID 12450720 e 39724530 dos autos de origem). Ante o exposto, considerando que desde 2017 sequer a devedora foi localizada, apesar da consulta realizada por mais de uma vez junto aos sistemas informatizados disponibilizados por este Tribunal, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para a consulta ao CENSEC. Nesse descortino, é imperioso salientar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. Nesse passo, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. Portanto, até que o magistrado providencie o acesso à CENSEC, deve ser deferida a consulta junto ao referido sistema, mesmo que mediante ofício, a fim de tentar localizar bens em nome do devedor. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO No 18 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá ”determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - Considerando que no Feito originário, em que pese a realização de consultas em outros sistemas informatizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), não se procedeu consulta no sistema pleiteado pelo Agravante, a realização de pesquisa na CENSEC, para obtenção de informações acerca da existência de Procuração Pública de Bens em nome do Executado, a fim de apurar eventuais direitos com expressão econômica de sua titularidade, é dotado de interesse e encontra resguardo no Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 3 - Ante a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título judicial exequendo, até mesmo porque o acesso aos dados disponíveis na referida central depende da intervenção do Poder Judiciário, impõe-se o deferimento do pedido de realização de pesquisa no sistema informatizado CENSEC. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (07251163420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator